Tribunal: TJDFT
Processo: 0759873-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMUNICAÇÃO DO BANCO CENTRAL SOBRE LEVANTAMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEMORA EXCESSIVA PARA DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE REFLEXOS RELEVANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade por fato do serviço, na sua tríplice configuração, exige a demonstração da falha na prestação do serviço, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos.
2. Na hipótese, a despeito da demora na liberação da previdência privada, não há notícias nos autos sobre eventual resultado danoso que pudesse atrair o dever de reparar danos morais.
3. A falha na prestação de serviço é insuficiente, per se, para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida da autora.
4. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade." (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022)
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.